Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora, em razão de sua não inclusão na base de representação sindical à época do ajuizamento de ação coletiva.
2. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação da Lei Distrital no 5.351/2014, à continuidade funcional entre carreiras, à extensão subjetiva do título coletivo, à substituição processual, ao direito adquirido e à origem orçamentária de reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à interpretação da Lei Distrital no 5.351/2014 e à continuidade funcional entre carreiras;
(ii) saber se há omissão ou contradição quanto à extensão subjetiva do título coletivo e à substituição processual;
(iii) saber se existem omissões quanto ao direito adquirido, à aplicação do art. 28 da referida lei e à origem orçamentária do reajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
5. Não há omissão quanto à interpretação da Lei Distrital no 5.351/2014. O acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a cisão entre as carreiras e a ausência de continuidade funcional, o que afasta a legitimidade ativa da embargante.
6. A questão da extensão subjetiva do título coletivo foi expressamente analisada, com delimitação aos servidores representados pelo sindicato autor, vedada ampliação em razão da coisa julgada.
7. Não há contradição quanto à substituição processual. A decisão reconheceu sua amplitude, mas observou limites objetivos e subjetivos do título coletivo, conforme a jurisprudência consolidada.
8. As alegações relativas a direito adquirido, efeitos da lei e origem orçamentária não configuram omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.; 2. A substituição processual em ação coletiva possui limites subjetivos definidos pela base de representação sindical à época do ajuizamento.; 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, AgInt no AREsp no 1.416.310/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.